Tribunal: STF
Processo: Rcl 83610
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Feira de Santana contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000075-79.2023.5.05.0192, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16/DF e às teses de repercussão geral firmadas no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1118 RG).



    O Município de Feira de Santana sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, ao argumento de que “a tese fixada no Tema nº 1.118 aplica-se nos processos das instruções ocorridas após a fixação da tese” (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 



    Em arremate, assevera que



    “No caso concreto há de se levar em consideração que a própria Lei de Licitações permite a participação de cooperativas no certame, desde que os seus fins e os seus objetivos sejam compatíveis com o objeto licitado e que cumpram com os requisitos previstos no instrumento convocatório (art. 3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/93). O art. 174, §2º, da CF/88 dispõe que: "a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo" (e-doc. 1, p. 7).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo. No mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Registro que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Município de Feira de Santana vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização em acórdão em sede de recurso ordinário. Vide:



    “(...)



    Como se extrai da tese jurídica retrotranscrita, o STF, além de fixar a distribuição do ônus da prova, ainda definiu os requisitos ou meios de prova da culpa in vigilando. Segundo a tese firmada, restará caracterizada a negligência fiscalizatória da Administração Pública: (1) quando esta deixar de adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, no curso do contrato de prestação de serviços, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133 /2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", bem como, (2) quando a Administração Pública for formalmente notificada do inadimplemento trabalhista e continuar inerte. 



    Entende essa Relatoria que a apresentação de "notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo." somente passou a ser exigível para as falhas ocorridas após 13/02/2025, tendo em vista que antes disso não havia obrigatoriedade legal da parte autora notificar o ente público tomador dos serviços, requisito criado recentemente pela decisão da Corte Suprema supramencionada. 



    Na hipótese vertente, todavia, não há como imputar ao autor o ônus da prova da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público, nos termos do quando estabeleceu a Suprema Corte, tendo em vista que a instrução processual do presente processo, incluída a distribuição do ônus da prova, ocorreu muito antes da data de publicação da certidão de julgamento do RE nº 1298647 /SP, ocorrida em 13/02/2025. 



    Assim, no caso sub examine, não há que se falar na aplicação vinculante da nova tese aprovada pelo STF, pois isso implicaria em violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal, previsto no art. art. 5º, II, XXXVI e LIV da Carta Constitucional. Por tudo quanto exposto, conclui-se que a tese jurídica firmada pelo STF deve incidir somente sobre processos ainda sujeitos a fase de instrução, e desde que não sejam exigidas notificações formais por falhas ocorridas antes de 13/02/2025. 



    Desse modo, considerando que no caso dos autos a instrução foi realizada antes da data de publicação da certidão de julgamento do RE nº 1298647/SP, permanece com o Município de Feira de Santana o ônus de demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo do contrato de prestação de serviços. Contudo, nenhuma prova foi anexada aos fólios. Inadmissível se cogitar, portanto, o afastamento da responsabilidade subsidiária do ente público, de modo a não suportar os encargos trabalhistas inadimplidos pelo real empregador, quando comprovada a insolvência deste, sem ter o empregado garantia do seu crédito. 



    Assim, em verdade, não foram observados os ditames inseridos na Súmula nº 41 deste TRT5, não tendo o ente público exercido efetivamente a fiscalização, pelo que mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida pelo Juízo de origem. Por todos esses fundamentos, mantenho incólume a sentença monocrática, no particular” (e-doc. 4 , p. 59-60) (grifei).



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente